Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-97.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13922309) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) relacionados na TABELA 1 abaixo, para comparecer ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 02 de março de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. TABELA 1 Credor(a) CPF 1 ADJANIRA DE MELO LOPES 115.771.501-04 2 ALTAIR SIQUEIRA 086.785.701-30 3 AMASILE DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS 643.115.117-87 4 ANA DE AGUIAR CARNEIRO 244.990.131-00 5 ANA MARIA ARAUJO BARROS 182.876.891-04 6 ANGELA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO 154.339.861-87 7 ANTONIO CAMPOS NETO 121.567.101-63 8 ANTONIO NEGREIROS AGUIAR 009.680.991-49 9 APARECIDA GONCALVES DE JESUS CAETANO 221.191.751-87 10 APARECIDA MARIA AGUIAR SILVA 160.114.061-49 11 ARAMINTA MARIA ALENCAR CUNHA DE NOVAES 184.224.701-87 12 CARLOS AFONSO MIKETEN DA SILVA 221.531.361-72 13 CARLOS FREDERICO CAMPOS DE FARIA 296.002.511-34 14 CLAUDIA GUIMARAES ALVES 505.288.821-04 15 CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO 072.722.191-49 16 DAVID LANGRAFE 390.680.219-15 17 DENISE LUCINDA FARAGE 151.940.601-06 18 DEUSELINA FONTES DE ARAUJO 182.844.771-49 19 ELIANE MELO SALGADO DE MORAES 153.903.651-00 20 ESTER GONCALVES MAIA VIEIRA 184.018.991-68 21 JOSE JORGE BARBOSA 139.116.436-91 22 JOSE LUIZ BARBOSA 344.982.811-87 23 LIONICIA DE SOUZA 210.365.601-63 24 LOURIVAL PEREIRA DA COSTA 076.640.363-72 25 LUCIA HELENA DA SILVA 333.586.721-15 26 MARIA APARECIDA BORGES MOREIRA DA SILVA 179.458.601-68 27 MARIA CONCEICAO CHAVES FONSECA 296.659.651-15 28 MARIA DA CONCEICAO ROCHA FREITAS 115.026.145-53 29 MARIA GORETE DE SOUZA SARAIVA 297.125.481-04 30 MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR 120.844.921-49 31 MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA 074.917.273-87 32 MARLY DA SILVA CANARIO SANTOS 689.909.871-72 33 MILTON FERREIRA DA SILVA 102.197.651-20 34 NADIA LUZIA AMARAL ROCHA 117.628.966-72 35 NELVI MARIA NEPOMUCENO 120.164.111-04 36 RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES 143.492.051-87 37 RIVANE OLIVEIRA DE FREITAS 263.274.731-72 38 ROSANGELA VASCONCELOS CAMPOS 152.132.501-49 39 VENUS DEA VARGAS ARAGAO 236.396.101-30 Intime(m)-se, ainda, o(s) credor(es) descritos na TABELA 2, na pessoa de seu(sua) advogado(a), para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 02 de março de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. TABELA 2 Credor(a) CPF 1 ABIGAIL MAXIMO MOREIRA 144.639.891-91 2 ADAIL MOREIRA DOS SANTOS 165.121.465-49 3 ADALGIZA MACHADO DA SILVA 147.232.041-72 4 ADEIJAR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 114.273.881-72 5 ADEMAR COIMBRA DE OLIVEIRA 182.771.601-00 6 ADMARY BORGES NUNES DE FIGUEIREDO 524.277.491-68 7 AILTON DE SOUSA LEMOS 118.872.141-00 8 ALCIONE ALVARENGA DE MELO 267.069.201-00 9 ALDACIRA ALVES DE OLIVEIRA 222.332.451-72 10 ALDO MARIA TORRES 145.024.451-34 11 ALEXANDRINA DA SILVA ROCHA 150.674.161-49 12 ALICE ELIAS ABDON VIANA 438.860.601-44 13 ALTAIR MARTINS GOMES 442.764.941-68 14 ALZIRA DO CARMO MENEGUCCI CASAGRANDE 827.461.418-68 15 ANA CELIA VALE HYDALGO LIMA 581.254.937-00 16 ANA EMILIA AZEVEDO SANTANA 416.593.841-68 17 ANA LUCIA DA FROTA NABUCO 444.109.721-20 18 ANGELA MARIA DA COSTA HEXSEL 210.211.470-87 19 ANTONIA DE FATIMA ALVES VIEIRA 184.651.881-49 20 APARECIDA CANDIDA CRIVELARO 114.828.691-87 21 CANDIDA CELIA CAMPOS FERNANDES DE SOUSA 059.998.981-53 22 CARLOS ROBERTO GARBI 005.789.528-74 23 CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE JESUS 167.970.351-04 24 CELIA MARIA DA SILVA CASTRO DE ARAUJO 077.358.713-68 25 CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA 352.019.591-72 26 CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO 595.564.987-53 27 CLAUDELICE CUNHA GUEDES E SILVA 099.393.343-20 28 CLEITON EDUARDO ALVES 116.770.661-72 29 CLEUNICE DA SILVA COUTO 149.645.971-72 30 CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA 505.742.211-15 31 DARLEI LUIZ CARDOSO 893.164.286-53 32 DORACI GOMES TRINDADE 214.864.501-30 33 EDNA SILVA ALVES RIBEIRO 566.941.051-34 34 ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA 366.105.776-68 35 ELISABETH MARTINS SILVA 120.486.231-15 36 FLORA GULES 214.358.041-04 37 FRANCISCA REGINA DA CONCEICAO CARVALHO 184.654.981-72 38 GENILDO PIRES DE CARVALHO 179.760.061-34 39 GILDA MARIA DE SOUSA PIRES 153.039.691-34 40 GRACILANE SILVA AMORIM 349.815.865-15 41 HELENA VERISSIMO DE OLIVEIRA 240.108.711-72 42 IRENE ALVES DA SILVA 097.729.871-04 43 ISABEL PATRICIA MERCADO DE FAUSTINO 248.542.201-04 44 JAMES MANCILA MADEIRA 209.902.516-91 45 JEFERSON MACHADO FERNANDES 097.212.587-68 46 JOEL MARTINS GOMES 042.605.461-04 47 LENI MONTEIRO DA SILVA MENEZES 184.477.321-34 48 LEONIDES NONATO DA SILVA 145.578.861-91 49 LOCIMAR APARECIDA ROSA VIEIRA 209.831.311-04 50 LUCIA HELENA DE ALMEIDA BOAVENTURA 179.506.271-15 51 LUCIA MARIA DOS SANTOS 370.298.001-68 52 LUZIA LIMA DINIZ 100.545.612-72 53 MARCILIA DE SOUSA REIS 386.195.201-72 54 MARIA AUGUSTA AMARO DA ROCHA 214.546.981-87 55 MARIA AUGUSTA TELLES DE MENEZES 224.765.551-34 56 MARIA DAS GRACAS GOMES DO AMARAL 820.371.834-53 57 MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA 099.262.083-04 58 MARIA DE FATIMA GONZAGA 179.765.371-72 59 MARIA DE LURDES FRANCISCA DOS SANTOS 182.843.101-04 60 MARIA DE LURDES SIMOES LOUREIRO EUQUEIRO 473.577.891-87 61 MARIA DO SOCORRO MOURA XAVIER 173.685.454-20 62 MARIA EUGENIA DIAS LACERDA 461.679.431-68 63 MARIA INES LIMA MONTEIRO DA SILVA 261.892.166-68 64 MARIA LUZIA DA CUNHA DE SOUZA 184.155.801-00 65 MARIA REGINA DE SOUZA 396.155.706-30 66 MARIA TERESINHA CARDOSO TRISTAO 150.466.051-04 67 MARIBEL GONCALVES SOBRINHO 398.412.431-72 68 MARLENE DE AMORIM OLIVEIRA 183.888.251-00 69 MARLY OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA 379.016.995-15 70 MARTA LUCIA MOREIRA MARQUES 165.111.315-72 71 MIRIAN ANTUNES DAMASCENO 339.060.256-91 72 MIRTES RODRIGUES CALDAS 222.051.361-00 73 NEIZE MARIA LEODIDO 149.575.661-00 74 NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO 431.433.266-20 75 NILTON GOMES DAS NEVES 028.923.671-15 76 NILZA LARA DE JESUS FONSECA 305.142.151-00 77 RITA DE CASSIA COSTA SOUZA 393.347.401-91 78 SANDRA MARIA DA SILVA MENDONCA 320.875.946-00 79 SAULO AFONSO FERREIRA 116.281.971-53 80 SELMA VICTOR DOS SANTOS 468.062.707-78 81 SERGIO ANTUNES DA ROCHA 144.540.091-04 82 SOLANGE DE MORAES MARTINS 184.917.901-87 83 TEREZINHA DE JESUS BATISTA 232.972.471-34 84 VALCIR ANTONIO DEJAVID 974.213.168-68 85 VALDELICE ALVES DE SOUSA AMARO 454.987.091-53 86 VERA CRUZ TELES GOMES 454.810.161-68 87 VERA LUCIA DAS GRACAS 209.696.191-20 88 VILMA COELHO SOARES 348.375.316-87 O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, na hipótese do parágrafo segundo e em nome do(s) advogado(s), na hipótese do parágrafo terceiro, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) da TABELA 1 e 2, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) das tabelas acima mencionadas da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. 2. O(a) credor(a) GISELE MARISSON FELTRINI formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, o(a) credor(a) deixou o prazo transcorrer in albis. Diante da inércia do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. 3. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Após, façam-se os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios